Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. COMPRAS REALIZADAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.918,40.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente sustenta que a comunicação das transações contestadas não foi feita com agilidade. Acrescenta que as compras foram realizadas por meio da carteira digital "Samsung Pay", que somente pode ser acessada por meio de biometria, PIN ou leitura de íris. Além disso, afirma que o cadastro do cartão depende do fornecimento de dados do cartão e validação mediante token/SMS. Alega, assim, que os fatos ocorreram devido à falta de cautela do recorrido, inexistindo falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar responsabilidade do banco recorrente quanto às transações contestadas pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor, ofertando a segurança legitimamente esperada pelos correntistas quanto a proteção de seu patrimônio.
5. De acordo com o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese, pelo que se observa, no dia 23/11/2023 foram feitas seis compras com o cartão de crédito do recorrido, totalizando o valor de R$2.759,87, as quais não foram feitas por ele. Mas, foi obrigado a quitar a fatura de modo por ter sido inserido no cadastro de inadimplentes, o que o impediu de tomar crédito no mercado. A fraude foi devidamente registrada por meio do Boletim de Ocorrência 8739/2023-0 da 21a. DP.
6. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque o sistema de segurança não foi capaz de impedir o acesso dos fraudadores à conta corrente da recorrida.
7. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
8. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
9. Na hipótese, resta evidente a comprovação dos fatos pela recorrida, tendo em vista que a existência de senha pessoal e autenticação por biometria facial não impedem a ação de fraudadores, o que comprova fragilidade do sistema operacional da Instituição Financeira, e configura falha no sistema de segurança do recorrente, porquanto as instituições financeiras devem zelar pela segurança de seus softwares. Destaque-se que há verossimilhança nas alegações da recorrida, corroborada pelo registro de boletim de ocorrência, documento que goza de presunção de veracidade relativa. Ademais, as operações foram realizadas em curtíssimo espaço de tempo, entre 17h26m13 e 17h27m36, e em favor do mesmo beneficiário.
10. Nessa perspectiva, a despeito da alegação do recorrente de que não tem responsabilidade pelo ocorrido, o simples fato de terceiros serem capazes de violar os sistemas de segurança dos bancos atrai a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos consumidores. Não bastassem tais ponderações, acrescente-se que, conforme consignou a magistrada sentenciante, verifica-se falha na prestação de serviços pelo requerido, uma vez que não adotou medidas adequadas para certificação da regularidade das operações, haja vista que foram realizadas sucessivas transações no mesmo estabelecimento e no intervalo de um minuto e, posteriormente, embora infira-se que o requerido identificou a fraude, manteve as 06 (seis) primeiras compras fraudulentas realizadas como débito do autor, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação de serviços, devendo o requerido arcar com os danos gerados.
11. Constata-se que são eventos que a parte autora não reconheceu, considerada a experiência da instituição financeira na atividade que exerce e o seu presumido conhecimento em torno de possíveis operações suspeitas e fraudes, justificariam melhor averiguação e maior cautela e prudência na aprovação das citadas compras. Logo, não é possível considerar a normalidade em referidas transações. Nesse cenário, correta a sentença que determinou o ressarcimento do valor relativo às compras realizadas.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso DESPROVIDO.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.